Tribunal: TJSP
Processo: 1134045-80.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
1. Execução lastrada em contrato de prestação de serviços de tratamento de concreto. Instrumento contratual assinado pelo devedor, pelo credor e por duas testemunhas. Extensão da dívida demonstrada pelos boletins de medição de serviços.
2. Alegação de que a dívida foi contraída somente por uma das

Ementa:

APELAÇÕES. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
1. Execução lastrada em contrato de prestação de serviços de tratamento de concreto. Instrumento contratual assinado pelo devedor, pelo credor e por duas testemunhas. Extensão da dívida demonstrada pelos boletins de medição de serviços.
2. Alegação de que a dívida foi contraída somente por uma das empresas consorciadas, que se encontra em recuperação judicial. Empresas consorciadas que respondem solidariamente pelas dívidas decorrentes da execução do objeto do consórcio. Previsão contratual. A recuperação judicial de uma consorciada não se estende às demais constantes do consórcio (§2o, do artigo 278, da Lei 6.404/76). Inaplicabilidade da Lei no 11.101/2005 aos consórcios (artigo 2o, II, da Lei no 11.101/2005).
Sentença reformada. Recurso da embargada provido. Recurso da embargante desprovido.